Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717590-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso no feito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora